Tribunal: TJDFT
Processo: 0706797-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
E M E N T A

DUPLO APELO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAIS. VERIFICADO. QUANTUM ARBITRADO EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O dano moral em casos de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito se configura in re ipsa, ou seja, independe da comprovação dos danos efetivamente sofridos.
2. Para a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve o julgador se pautar pelos ditames da razoabilidade, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte lesada ou a ausência de reprovação à causadora.
3. No tocante aos juros de mora, por se tratar de ato ilícito não proveniente de contrato, deve ser considerado, como termo inicial, a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça
4. De uma leitura atenta da inicial e da sentença proferida, facilmente conclui-se pela procedência do inconformismo do apelante haja vista que de todos os pedidos formulados, somente não logrou êxito no valor pedido a título de condenação de indenização por danos morais.
5. No que tange ao ônus da sucumbência, entendo que o valor pedido inicialmente a título de danos morais não vincula o Juízo e, portanto, a condenação da parte ré em valor inferior ao pedido na petição inicial não torna a autora vencida na demanda, tampouco implica em sucumbência recíproca – Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da autora. NEGADO PROVIMENTO ao apelo da ré.